Tribunal: TJDFT
Processo: 0003558-87.2005.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0003558-87.2005.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENEIDA APARECIDA SANTIAGO, HERMES JOSE SANTIAGO APELADO: ESPÓLIO DE DIRCE NASCIMENTO AGUIRRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por HENEIDA APARECIDA SANTIAGO e HERMES JOSÉ SANTIAGO contra a r. sentença (ID 16376669 – Págs. 1-3) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em ação de inventário e partilha, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da desídia dos autores, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Os apelantes/requerentes informam, em seu recurso, o deferimento da concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo a quo, razão pela qual o apelo é isento de preparo (ID 16376672 - Pág. 2). Compulsando os autos, verifico inexistir anterior deferimento de pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça para qualquer dos apelantes. Nem mesmo se constata os requerimentos do pedido e as declarações de hipossuficiência. Pelo contrário, sempre que intimada a inventariante para efetuar o recolhimento das custas, cumpriu com o comando judicial, apresentando guias de recolhimento e comprovantes de pagamento. Em consulta aos termos da sentença, também não se constata menção à concessão do referido benefício, tendo, inclusive, os apelantes/requerentes sido condenados ao pagamento das custas processuais (ID 16376670, Pág. 2). Ante o exposto, determino a intimação dos apelantes/autores para comprovar o deferimento da gratuidade de justiça ou recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 4 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator